Tribunal: TJBA
Processo: 8021320-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021320-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FARROCO JUNIOR

AGRAVADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA VIVER BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO MARETO CALIL, RONALDO PAVAN

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INÉRCIA NA INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por IV Incorporadora de Imóveis Ltda., Gregory Arnaud Franck Florentin Bousquet, Olivier Jacques Antoine Raffaëlli e Guillaume Philippe Sibaud contra decisão que indeferiu o pedido de extinção de processo judicial, mesmo após o decurso do prazo de um ano sem instauração da arbitragem prevista contratualmente, conforme cláusula compromissória reconhecida em acórdão anterior desta Corte.

II. Questão em discussão: Delibera-se sobre a possibilidade de extinção do processo judicial por ausência de pressuposto processual, em razão da não instauração do juízo arbitral pela parte autora no prazo judicialmente fixado, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. Razões de decidir: A cláusula compromissória afasta a competência do Poder Judiciário para julgamento do mérito, conforme art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96.

O prazo de um ano para instauração da arbitragem foi expressamente concedido com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Findo o prazo, sem manifestação ou instauração da arbitragem pela parte autora, a jurisdição estatal permanece incompetente e não se justifica o prosseguimento da ação judicial.

A ausência de manifestação caracteriza inércia processual, tornando o processo judicial inválido por ausência de pressuposto processual.

Inexistência de má-fé por parte das agravantes, diante de legítima controvérsia interpretativa.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para extinguir o processo judicial de origem, sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021320-18.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes
IV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - ME e outros (3)
, onde figura como agravada
COMPANHIA DE ENGENHARIA VIVER BAHIA LTDA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA